Tribunal: STF
Processo: HC 93101
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE
   SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SESSÃO DE
   JULGAMENTO. NULIDADE.
O entendimento pacificado nesta Corte é no
   sentido de que havendo requerimento de ciência prévia do
   julgamento, visando à sustentação oral, a ausência de notificação
   da sessão de julgamento constitui nulidade sanável em habeas
   corpus.
Ordem concedida.